Tribunal: TJMT
Processo: 0001782-74.2016.8.11.0042
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001782-74.2016.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), CLEOMAR BENEDITO MARQUES NETO (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), CAUBI RAFAEL DE MIRANDA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO –
I - ABSOLVIÇÃO -

FRAGILIDADE PROBATÓRIA
– IMPROCEDÊNCIA – APREENSÃO DA DROGA – DEPOIMENTOS DE POLICIAIS – DENÚNCIAS PRÉVIAS DE TRAFICÂNCIA – INVESTIGAÇÃO POLICIAL - DROGA APREENDIDA FRACIONADA PARA O COMÉRCIO ILÍCITO - CONDENAÇÃO MANTIDA –
II - REGIME SEMIABERTO
–
IMPERTINÊNCIA - CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – REINCIDÊNCIA – REGIME FECHADO MANTIDO
–
APELO DESPROVIDO – CONSONÂNCIA COM A PGJ
.

I -

A convergência de informações nos relatos de policiais, corroborados com a delação da coacusada e as demais provas decorrentes das circunstâncias do flagrante, impedem a absolvição do tráfico de drogas por fragilidade probatória;

II -
Fixada pena privativa de liberdade acima de 4 anos de reclusão e existindo circunstâncias judiciais desfavoráveis ao Apelante reincidente, afasta-se a possibilidade de fixação do regime diverso do fechado, nos termos do art. 33, § 3o, do Código Penal.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal, interposto a tempo e modo por
Cleomar Benedito Marques Neto
, contra a sentença em que foi condenado à pena de
5 anos
e
6 meses
de
reclusão
, em regime
fechado
, e o pagamento de
550 dias-multa
, pela autoria do ilícito previsto no artigo 33,
caput
, da Lei no 11.343/06.

Em razões recursais, a Defesa almeja a
absolvição
do acusado, por insuficiência probatória; alternativamente, a modificação do regime para o
semiaberto
(Id. 25278125).

Em sede de contrarrazões, o representante do Ministério Público
a quo
manifestou-se pelo
desprovimento
do Apelo (Id. 25278130);
igualmente
a Procuradoria Geral de Justiça em parecer, conforme transcrição livre que se faz do sumário ministerial oferecido (Id. 31931997):

Sumário: Apelação Criminal – Tráfico de drogas – Condenação – Irresignação defensiva – Requestada a
absolvição
por insuficiência probatória –
Impossibilidade
– Prova inequívoca quanto à autoria e materialidade delitivas – Palavra dos policiais que participaram da diligência –
Alteração de
regime
–
Inocorrência
– Pena superior a 04 (quatro) anos – Réu reincidente – Pelo
desprovimento
do recurso.

É o relatório.

A douta revisão.

Cuiabá, 2 de março de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020